Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-92.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DEVEDORA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO. ATIVIDADE COOPERATIVA EMPREENDIDA PELO JUÍZO PARA LOCALIZAÇÃO DA RÉ. NECESSÁRIA POSTURA ATIVA DO AUTOR NO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS CHAMADOS A ELE DIRIGIDOS PELO JUÍZO. INÉRCIA CARACTERIZADA POR CONSIDERÁVEL PERÍODO DE TEMPO. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA DO PROCESSO NÃO EFETIVADO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO COMPLETADA PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FEITO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROVIDÊNCIA INEXIGÍVEL PARA O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inércia da parte que, intimada a indicar o endereço onde poderia a ré ser citada, deixa de atender ao chamamento do juízo não suprindo falha que, ausente, faz caracterizar a inexistência de pressuposto processual de existência do processo, autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, sem necessidade de intimação pessoal do demandante.
2. Não atendendo a parte autora aos chamamentos judiciais a ela feitos, plenas condições tinha de extrair da situação processual razoável prognóstico de que o feito seria extinto se alteração significativa não houvesse em seu comportamento, uma vez que era mister completar a relação processual pela citação. Demanda proposta em agosto de 2018 sem que tivesse sido possível citar a ré até a data de prolação da sentença, em outubro de 2020. Apesar da inequívoca atividade cooperativa do Juízo para localização da ré, visto que determinadas diversas diligências a pedido do autor, não foi possível localizá-la, sendo imperativo que o demandante adotasse comportamento ativo para indicar o modo pelo qual haveria o processo de ter regular desenvolvimento. Inerte permanecendo, irreparável se mostra a sentença de extinção do feito.
3. Recurso conhecido e desprovido.